Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IRDR 17. INAPLICABILIDADE.
1. Ao julgar o IRDR no 17, esta Corte discutiu questão relacionada à possibilidade, ou não, de declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurasse no polo passivo da demanda. Na ocasião, adotou-se a compreensão de que a competência territorial possui natureza absoluta quando presente consumidor no polo passivo da demanda, circunstância que viabiliza o seu declínio de ofício para o foro do domicílio do consumidor, facilitando, assim, a defesa dos seus direitos.
2. No caso dos autos, a demanda fora ajuizada perante o foro de Samambaia porque o consumidor indicou no momento da contratação endereço de domicílio situado naquela localidade. Embora as diligências processuais efetuadas naquele endereço tenham sido infrutíferas quanto à apreensão do veículo, certo é que o réu foi regularmente intimado em uma das diligências realizadas em Samambaia, não há nenhum elemento nos autos que viabilize, concretamente, a conclusão de que o consumidor tenha, de fato, mudado o seu endereço para a região administrativa do Gama.
3. A hipótese dos autos, portanto, sequer chega a ser alcançada pelo entendimento consolidado na tese de IRDR no 17 deste TJDFT, considerando que não existem elementos nos autos que evidenciem, inequivocamente, o local do domicílio do consumidor.
4. O entendimento adotado pelo Juízo suscitado não há como ser ratificado, sob pena de viabilizar a proliferação de processos itinerantes, com sucessivos declínios de competência a cada vez em que os autores indicarem endereços em regiões administrativas distintas tentando efetivar liminares de busca e apreensão. 5.1. Tal compreensão, além disso, poderia gerar outras situações paradoxais, na medida em que, diante de um pedido de expedição de mandado para dois ou mais endereços situados em regiões administrativas diferentes, seria viável o declínio de competência para qualquer daquelas localidades, de forma aleatória, sem qualquer critério razoável.
5. Tendo em vista a ausência de demonstração do local do domicílio do consumidor, inviável a aplicação do entendimento firmado no IRDR no 17 ao caso concreto, devendo ser declarada a competência do Juízo suscitado para o processo e julgamento do feito.
6. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado.